Tribunal: TJBA
Processo: 0519051-63.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0519051-63.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Alfredo de Jesus Nascimento e outros (2)

Advogado(s)
:
THALITA COELHO DURAN, RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Embargos de Declaração que afirma a existência de
omissão
na decisão colegiada que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo ora Embargante. Os argumentos trazidos pelo Embargante
foram devidamente analisados pelo Acórdão embargado.

O que pretendem o Embargante é promover a rediscussão da causa pela via dos embargos de declaração, o que se revela inviável.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Recurso de Apelação nº.
0519051-63
.8.05.0001.
1
, em que figura como Embargante

Ramon Salustiano Costa dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMABRGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, 07 de Junho de 2022.